Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-56.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória, na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, na qual ocorrerá a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório.
2. Na hipótese, a autora apresentou suas dívidas, os contratos, bem como os respectivos credores. Descreveu quadro demonstrativo relativo ao plano de pagamento. Procurou explicitar a origem das dívidas, expôs suas fontes de renda e tentou demonstrar a ameaça ao seu mínimo existencial. Houve apontamento do valor devido, e os pedidos demonstraram a pretensão inicial.
3. A peça inicial preencheu os requisitos mínimos para a admissão, dispostos no art. 319 e seguintes do CPC. A extinção prematura do feito, “in casu”, representa excesso de formalismo eis que, demostrada a existência da relação jurídica, deve se prestigiar os princípios da instrumentalidade, da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
4. Recurso conhecido e provido.